Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725271-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VNSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação proposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução proposta com base em cédula de crédito bancária. A única sócia da apelante foi a óbito em 05 dezembro de 2023 conforme noticiam os autos (id62122843),. A sentença foi prolatada em março, quando o mandato conferido para os embargos à execução já havia se extinto pela falta de capacidade processual da parte. Desse modo, é inexistente qualquer ato processual praticado pelos advogados com base na procuração extinta, como é o caso da apelação apresentada. O prazo para apelar somente se inicia quando da regularização do processo mediante a sucessão processual. O advogado que até então representava a embargante informa que não representa as herdeiras e não noticia sobre a abertura de inventário. Desse modo, determino as diligências necessárias à localização e intimação das herdeiras Raquel Vilela Valentim e Simone (id62122843) para se manifestarem sobre a representação do espólio ou sucessão processual como herdeiras, na forma do art. 313, § 2o., II, do CPC. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do apelo apresentado por ausência de representação regular. Intimem-se, por oficial de justiça, as herdeiras para a sucessão processual. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator